Tribunal: TJPA
Processo: 0005005-02.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005005-02.2020.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO HAROLDO RIBEIRO BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, sem substituição. Em origem, reconhecido o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Defesa sustenta insuficiência de provas e requer absolvição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente de que o Apelante descumpriu, de forma consciente e voluntária, as medidas protetivas de urgência impostas, apta a sustentar condenação penal.

III. Razões de decidir

1.

Não há preliminares a examinar.

2.

A tese de insuficiência probatória foi acolhida.

3.

O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige prova inequívoca do descumprimento da ordem judicial.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, mas não dispensa a necessidade de corroboração mínima por outros elementos.

5.

No caso, a condenação baseou-se essencialmente na narrativa da vítima, sem confirmação externa.

6.

Não houve prova material do alegado dano à residência, nem apreensão de objetos, perícia ou registros fotográficos.

7.

Inexistem testemunhas presenciais dos fatos.

8.

O policial ouvido não presenciou a ocorrência, limitando-se à formalização da apresentação.

9.

O Apelante não foi localizado no local indicado pela vítima, o que fragiliza a versão acusatória.

10.

O conjunto probatório é insuficiente para afastar a dúvida razoável.

11.

Aplica-se o princípio da presunção de inocência, impondo absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para absolver o Apelante da imputação do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

1.

“A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não autoriza condenação quando isolada e desacompanhada de elementos mínimos de corroboração.”

2.

“A ausência de prova material, de testemunhas presenciais e de confirmação externa dos fatos impõe a absolvição por insuficiência probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG; STJ, AgRg no AREsp 2.598.781/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005005-02.2020.8.14.0013

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: A. H. R. B.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por A. H. R. B. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 26 de agosto de 2020, o Recorrente foi preso em flagrante após descumprir medidas protetivas de urgência deferidas nos Autos nº 0004205-71.2020.814.0013, em favor de sua ex-companheira A. K. da R. S., sendo relatado que policiais militares receberam informações via NIOP de que ele estaria agredindo a ofendida no Bairro Aparecida e, após diligências, foi localizado nas proximidades do Bairro da Pedreira e encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

A denúncia foi recebida em 25.09.2020. (ID 32228602).

O processo foi suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal em 16/06/2023 (ID 32228624), sendo retomado em 17/10/2024 com sua citação pessoal (ID 32228626).

A sentença foi proferida em 28.08.2025 (ID 32228652).

Em razões recursais (ID 32228662), a Defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando ausência de elementos de corroboração à narrativa da ofendida, inexistência de prova material e de testemunhas presenciais que confirmem a imputação, pugnando, ao final, pela absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões (ID 32228665), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença, sob o fundamento de que a autoria e a materialidade estariam demonstradas pelo conjunto probatório produzido, com destaque para a narrativa da ofendida e demais elementos constantes dos autos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação (ID 34131553), opinou, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando, em síntese, que a condenação não decorreria de elemento isolado e que os elementos de convicção seriam suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares recursais autônomas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 26 de agosto de 2020, neste o Recorrente foi preso em flagrante após descumprir decisão judicial que deferira medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira A. K. da R. S., nos autos nº 0004205-71.2020.814.0013, tendo sido informado à polícia que estaria agredindo a vítima no bairro Aparecida; ao chegarem ao local, os policiais não o encontraram, vindo ele a ser localizado posteriormente nas proximidades de uma residência no bairro da Pedreira, sendo conduzido à unidade policial.

O delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 consuma-se com o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Exige-se, portanto, demonstração inequívoca de que o agente, ciente da ordem judicial, praticou conduta que a violasse.

Em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a jurisprudência reconhece especial relevo à palavra da vítima, sobretudo quando harmônica e coerente com o restante do conjunto probatório (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2598781/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/08/2024). Essa diretriz, todavia, não autoriza a mitigação do
standard
probatório próprio do processo penal, nem converte o depoimento isolado em prova absoluta.

Exige-se, ainda nesses delitos, que a narrativa da vítima encontre lastro mínimo em elementos externos de confirmação, sob pena de vulneração ao princípio da presunção de inocência.

No caso concreto, a instrução processual limitou-se à oitiva da vítima, de um policial civil que apenas formalizou a apresentação do conduzido e não presenciou os fatos, sequer a efetiva localização do Recorrente para condução à delegacia, além do interrogatório do Recorrente, que negou a imputação.

A vítima afirmou que o Recorrente teria quebrado a janela de sua residência e invadido o imóvel, mesmo após a concessão das medidas protetivas. Extrai-se do inquérito policial, contudo, que os policiais militares não o encontraram na residência da vítima ou nas proximidades dela, mas em endereço diverso. Não houve apreensão de objetos, realização de perícia, juntada de fotografias ou produção de qualquer prova material apta a demonstrar a alegada violação da residência. Nenhuma testemunha presencial confirmou a tentativa de invasão ou a existência de dano na janela.

O policial ouvido em juízo limitou-se a informar que atuou como testemunha de apresentação, sem contato direto com a dinâmica fática.

O conjunto probatório, assim delineado, revela-se desprovido de elementos corroborativos mínimos, sobre os quais é possível dizer que havia possibilidade de serem produzidos. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em delitos dessa natureza, apresenta-se, na hipótese, totalmente isolada no contexto dos autos.

Não se trata de desconsiderar o valor epistêmico do depoimento da ofendida, mas de reconhecer que o processo penal exige certeza para condenar. A dúvida razoável, quando emergente da ausência de confirmação externa dos fatos narrados, impõe solução absolutória.

O ônus probatório incumbe à acusação. A inexistência de prova técnica acerca do suposto dano à residência, a ausência de testemunhas presenciais e o fato de o Recorrente não ter sido encontrado no local indicado fragilizam sobremaneira a tese acusatória.

Diante desse panorama, não se alcança grau de certeza apto a sustentar a condenação. A dúvida que subsiste não é meramente retórica, mas concreta e juridicamente relevante.

Impõe-se, portanto, a absolvição do Recorrente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto ao efetivo descumprimento das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para absolver o Recorrente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, afastando a condenação pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/06, diante da insuficiência probatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 22/05/2026